Tribunal: TJDFT
Processo: 0722163-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL RESPEITADO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. MAMOPLASTIA DE AUMENTO COM PRÓTESES DE SILICONE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE ERRO. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Apelação interposta pela autora contra a sentença que, na ação de reparação civil por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de mamoplastia com próteses de silicone, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial.
2. Nas razões recursais, é possível compreender, com clareza, que os argumentos da apelante se dirigem contra os fundamentos expostos na sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento. Por essa razão, não se constata inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. As provas produzidas no processo, principalmente a perícia, demonstram que foi cumprida a expectativa de aumento das mamas e melhora na aparência dos seios após a cirurgia estética realizada pelo médico, ora apelado.
4. Em relação ao aspecto das mamas após o procedimento, não foram constatados deformidades, defeitos ou falhas, conforme concluiu o perito no seguinte tópico: “[...] o resultado pós cirúrgico da primeira cirurgia foi adequado ao caso, sem deformidades. O formato e o caimento (ptose) ocorridos foram normais, ocorrendo em maior ou menor grau a depender da resistência intrínseca dos tecidos da paciente [...]”. Cabe esclarecer que a “primeira cirurgia” mencionada no trecho transcrito refere-se ao procedimento conduzido pelo médico apelado em abril de 2019. A segunda cirurgia plástica mamária à qual a apelante foi submetida foi realizada por outro profissional em 15/3/2021, cerca de dois anos após a primeira intervenção cirúrgica e pouco antes do início dos trabalhos periciais neste processo.
5. Portanto, segundo o laudo técnico, as alterações cicatriciais, a assimetria e a queda dos seios são ocorrências esperadas de mamoplastia com aplicação de próteses e o grau de evolução depende das características de cada paciente.
6. Diante da inexistência de elementos probatórios capazes de contrariar as conclusões expostas pelo perito e suficientes para evidenciar que as técnicas e as próteses utilizadas pelo médico não foram adequadas ao resultado esperado, não é possível afirmar que houve prática de ato ilícito hábil a ensejar dever de reparar danos materiais, morais ou estéticos.
7. Não constatados os pressupostos legais para responsabilidade civil, à luz dos arts. 186 e 927 do CC, a sentença que julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial deve ser mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.